Tribunal: TJMT
Processo: 1036385-35.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036385-35.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Parcelas de benefício não pagas, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONALDO DE JESUS CABEZAS - CPF: 012.175.491-02 (AGRAVADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo Interno. Litispendência. Inocorrência. Reformada a sentença para determinação do prosseguimento do feito.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrido, desconstituindo a sentença que extinguiu o feito por suposta litispendência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há identidade entre as ações ajuizadas pelo recorrido, caracterizando a litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O instituto da litispendência exige a existência de identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

4. No caso concreto, constatou-se que as demandas possuem pedidos distintos, uma vez que a primeira pleiteia o benefício a partir de 08/12/2020, enquanto a segunda o faz desde 27/10/2023, inexistindo a identidade necessária à configuração da litispendência.

5. Precedente jurisprudencial confirma que a diferença no objeto das demandas impede o reconhecimento da litispendência, viabilizando o prosseguimento do feito.

6. Assim, a decisão recorrida que afastou a litispendência e determinou o prosseguimento da demanda deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A litispendência somente se configura quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, sendo inviável seu reconhecimento quando os pedidos possuem marcos temporais distintos."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
,
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,

em face da decisão monocrática proferida em 03/12/2024 (id. 256613660) que deu provi
mento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo recorrido Ronaldo de Jesus
Cabezas
,
para
desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento regular do feito.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que no caso dos autos, o pedido,
as partes e a causa de pedir de ambas as ações são os mesmos, restando evidenciado a ocorrência de
litispendência
.

Alega que
o fato de uma ação pleitear o termo inicial do benefício a partir d
e uma data e a outra pedir a partir de outra data, não faz com que os pedidos sejam diversos, pois o benefício é o mesmo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo
, para que seja levado o presente Agravo Interno para julgamento pelo órgão colegiado, apreciando-se as questões expostas no presente recurso.

Sem contrarrazões (Id. 273835872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que a parte agravante pretende que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento regular do feito.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
O Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que não sucedeu litispendência no caso em exame, porque a Ação Previdenciária nº 1009364-50.2021.811.0037, em trâmite na 4° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, não tem tríplice identidade com esta, ou seja, mesmo objeto, causa de pedir e pedido.

Defende que
o pedido das ações são
distintos, na medida em que nesta busca a concessão de Auxílio-Acidente, desde a data do cadastramento da denúncia junto a Ouvidoria do INSS ocorrido em 27/10/2023
, com fundamento em acidente de trabalho.

Enquanto, o objetivo do primeiro processo era a obtenção do benefício do auxílio-acidente previdenciário desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, 08/12/20020 (NB: 708.267.544-6)
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente, visto que o laudo pericial constado nos autos atestou pela redução da capacidade laboral do autor.
[...]

[...]Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo de Jesus
Cabezas
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, extinguiu a ação, por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e outra, registrada sob o nº 1009364-50.2021.811.0037, em trâmite na 4° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Ronaldo de Jesus
Cabezas
, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, busca a concessão do referido benefício por ter sofrido um grave acidente de trabalho em 23/09/2020, que resultou em fraturas do membro inferior esquerdo e em decorrência desse fato apresenta sequelas de traumatismo do membro inferior (CID 10 T93) e fratura da diáfise da tíbia (CID 10 S82.2), incapacitando-o
para as atividades laborais habitual.

Narra que ajuizou ação previdenciária anterior, cujo tramite se deu na 4° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, (autos n° 1009364-50.2021.811.0037), na qual postulou o mesmo benefício com fundamento nas patologias que lhe acometem, mas requerendo que o benefício seja concedido a partir da data de cessação do auxílio-doença
, em 08/12/2020.

Assim, o magistrado singular julgou extinto a presente demanda, por reconhecer a litispendência,
in
verbis
:

“(...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência com a ação anulatória nº 1009364-50.2021.811.0037, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos termos do artigo 337, VI, §§1º e 3º e artigo 485, V, ambos do Código de Processo Civil (...)”
(id. 254728671).

Irresignado, o autor recorre da sentença que reconheceu a litispendência, porque, segundo sustenta, não retou caracterizada a tríplice identidade exigida pelo referido instituto processual (id. 254728672)
.

O artigo 337, §§1º e 2º, do CPC, estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica à outra, ou seja, têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido:

“(...) §1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º. Uma ação é idêntica à outra quanto possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.”

O efeito da litispendência é a impossibilidade de nova propositura de um mesmo pleito, ou seja, veda-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais iguais, em que há a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir, tanto próxima como remota (§ 2º).

Consoante disposto no art. 485, V, do
CPC, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º).

Nota-se que o regramento processual civil adotou a teoria dos tria
eadem
, segundo a qual a identidade de uma demanda se retrata nos mesmos elementos de outra ação em curso, no caso, os sujeitos, causa de pedir remota e próxima e o pedido imediato, o que configura o instituto da litispendência.

No caso em exame, o Recorrente intentou ação em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando a concessão de Auxílio-Acidente desde a data da Denúncia em 27/10/2023 sob o número 03005.316299/2023-64.

Portanto, conclui-se que o Recorrente, embora tenha ajuizado duas ações em face da autarquia, essas não vieram sustentadas no mesmo pedido
, o que afasta a ocorrência da litispendência.

Logo, deve ser afastada a extinção do feito fundada na litispendência.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.” (N.U 1012579-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nas razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ronaldo de Jesus
Cabezas
para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento regular do feito [...]”

Diante dessas considerações, o provimento do recurso de apelação interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025